Tribunal: TJSP
Processo: 1048848-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso extraordinário – Determinação de retorno dos autos pelo E. STF – Soldado PM Temporário – Pretensão de reconhecimento de vínculo trabalhista, com escopo de recebimento de verbas trabalhistas, mixando a paridade aos Policiais Militares estatutários e ao regime CLT - Definição da questão em Recurso Extraordinário, pelo E. STF, com efeito vinculante, uniformizando a

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso extraordinário – Determinação de retorno dos autos pelo E. STF – Soldado PM Temporário – Pretensão de reconhecimento de vínculo trabalhista, com escopo de recebimento de verbas trabalhistas, mixando a paridade aos Policiais Militares estatutários e ao regime CLT - Definição da questão em Recurso Extraordinário, pelo E. STF, com efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência nacional – Sentença mantida – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.